Tribunal: TJDFT
Processo: 0738037-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL INEXISTENTES. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, inexistem elementos que indiquem que os réus/agravados estejam dilapidando o seu patrimônio a ponto de frustrar a ação ao seu final, ou mesmo se encontre em estado de insolvência.
2. A pretensão deve aguardar a regular instrução do processo na origem, antes de se determinar a adoção de medida gravosa sem substrato probatório inequívoco e sem a devida formação do contraditório. Nada impede, todavia, que no curso do processo originário, diante de maiores evidências, novamente o bloqueio cautelar seja solicitado pela parte.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.